Tribunal: STJ
Processo: 1009626-90.2018.8.26.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1938374 - SP(2021/0147793-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CREUZA MARIA DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
CLEITON JOSÉ DO CARMO - SP441851
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
SEMESTRAL. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO.
RESULTADOS/GRATIFICAÇÃO
AUSÊNCIA. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL.
1. No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício
algum, sem a prévia formação da fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio
atuarial nos planos de benefícios. Precedentes da Segunda Seção deste STJ.
2. Não é devida a inclusão, nos proventos de complementação de aposentadoria, da
participação nos lucros e resultados pagos aos empregados em atividade
pelo patrocinador da entidade fechada de previdência privada. Precedentes específicos
das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ.
3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/03/2026
09/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54878342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:38:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 47be138a-970b-458d-95aa-44038c1d095e

RECURSO ESPECIAL No 1938374 - SP(2021/0147793-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CREUZA MARIA DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
CLEITON JOSÉ DO CARMO - SP441851
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
SEMESTRAL. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO.
RESULTADOS/GRATIFICAÇÃO
AUSÊNCIA. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL.
1. No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício
algum, sem a prévia formação da fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio
atuarial nos planos de benefícios. Precedentes da Segunda Seção deste STJ.
2. Não é devida a inclusão, nos proventos de complementação de aposentadoria, da
participação nos lucros e resultados pagos aos empregados em atividade
pelo patrocinador da entidade fechada de previdência privada. Precedentes específicos
das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ.
3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA PREVIDÊNCIA PRIVADA Pretensão de
recebimento de “gratificações semestrais” (PLR) com base no Regulamento de
Pessoal da antiga empregadora Descabimento STJ que, em sede de recurso
representativo de controvérsia, consolidou o entendimento de que “nos planos de
benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados
(...), é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção” Pagamento da importância pretendida, ainda, que não
é previsto no Regulamento do Plano de Previdência Condenação que implicaria o
desequilíbrio atuarial do plano, ante a ausência de prévio custeio Negado
provimento.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 902-907).
Sustenta a recorrente, em suma, dissídio jurisprudencial e violação ao
o
art. 1
da Lei Complementar
sob o argumento de que a "referida lei não possui
108/2001,
aplicação no caso em tela, haja vista que traz diretrizes que não se coadunam com a
matéria discutida no presente feito".
Documento eletrônico VDA54491611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:50
Código de Controle do Documento: ce91bf62-f13e-4606-906a-cade9cdfdf64

Indica, ainda, ofensa aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
porque, no caso presente, não se trata de verbas a serem pagas por entidade fechada
de previdência privada aos beneficiários de complementação de aposentadoria,
correspondentes a valores concedidos aos empregados em atividade no patrocinador,
"mas, sim de cobrança de verba prometida diretamente aos funcionários da inativa".
Nas contrarrazões de fls. 973-990, afirmam os ora recorridos, Banesprev -
Fundo Banespa de Seguridade Social e Banco Santander (BRASIL)
a incidência
S/A,
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Anoto, incialmente que o tema em discussão nos autos - inclusão, aos
proventos de complementação de aposentadoria, dos valores correspondentes à
participação nos
semestral pagos aos empregados em atividade na
lucros/gratificação
patrocinadora de entidade fechada de previdência privada - é exclusivamente de direito
e foi devidamente prequestionada.
Observo que o exame da legislação específica que rege as entidades de
previdência privada e suas relações com seus filiados (art. 202 da Constituição Federal
e suas Leis Complementares 108 e 109, ambas de 2001) revela que o sistema de
previdência complementar brasileiro foi concebido, não para instituir a paridade de
vencimentos entre empregados ativos e aposentados, mas com a finalidade de
constituir reservas financeiras, a partir de contribuições de filiados e patrocinador,
destinadas a assegurar o pagamento dos benefícios oferecidos e, no caso da
complementação de aposentadoria, proporcionar ao trabalhador aposentado padrão de
vida próximo ao que desfrutava quando em atividade, com observância, todavia, dos
parâmetros atuariais estabelecidos nos planos de custeio, com a finalidade de
manutenção do equilíbrio econômico e financeiro.
Diante disso, a extensão de vantagens pecuniárias, participação nos lucros/
gratificação semestral, bem como reajustes salariais concedidos aos empregados de
uma empresa ou categoria profissional ou mesmo inclusão de verbas salariais
reconhecidas pela Justiça do Trabalho, de forma direta e automática, aos proventos de
complementação de aposentadoria de ex-integrantes dessa mesma empresa ou
categoria profissional, independentemente de previsão de custeio para o plano de
benefícios correspondentes, não se compatibiliza com o princípio do mutualismo
inerente ao regime fechado de previdência privada e nem com dispositivos da
Constituição e da legislação complementar acima mencionada, porque enseja a
transferência de reservas financeiras a parcela dos filiados, frustrando o objetivo legal
de proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto dos participantes e assistidos, a
quem, de fato, pertence o patrimônio constituído.
Ressalto que, a partir dessa premissa, a Segunda Seção deste Tribunal,
diante de diversos outros casos de inclusão nos proventos de complementação de
Documento eletrônico VDA54491611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:50
Código de Controle do Documento: ce91bf62-f13e-4606-906a-cade9cdfdf64

aposentadoria pagos por entidades fechadas de previdência privada, de parcelas
concedidas aos empregados em atividade nos seus respectivos patrocinadores,
consolidou a orientação de que, no regime de previdência privada, é vedada a inclusão
de ganhos de produtividade, abonos e vantagens de qualquer natureza (LC 108/2001,
o, parágrafo único), restrição que decorre da circunstância de a referida verba
art. 3
não ter sido incluída previamente no cálculo do valor de contribuição para a entidade,
inviabilizando a manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano
de benefícios exigido pela legislação de regência.
Dessa forma, a concessão ou majoração de benefícios no regime de
previdência complementar deve estar baseada em adequações atuariais, circunstância
que torna inviável a pretensão deduzida na petição inicial, dado que os cálculos dos
proventos de complementação de aposentadoria foram efetivados antes da concessão
das verbas salariais pela Justiça do Trabalho.
Com efeito, os cálculos atuariais para a formação da reserva matemática
necessária ao pagamento dos benefícios contratados são de responsabilidade da
entidade de previdência privada, mas são eles efetivados a partir das contribuições de
participantes e assistidos que, acumuladas sob o regime de capitalização ao longo de
toda a relação contratual, irão lastrear o pagamento dos benefícios contratados, não
havendo, pois, como determinar o pagamento das obrigações assumidas, sem o prévio
aporte desses recursos.
Diante disso, caso os cálculos atuariais já tenham sido concluídos, formada
a reserva matemática e concedido o benefício de complementação de
aposentadoria (hipótese dos autos), não será suficiente a mera retenção das
contribuições do autor da ação incidentes sobre as verbas salariais acrescidas pela
Justiça do Trabalho e o pagamento das parcelas devidas pelo patrocinador
correspondentes a essas mesmas quantias.
Isso porque, sendo a reserva matemática o fundo necessário ao custeio dos
benefícios do plano ao qual aderiu o autor da ação, deve ela ser previamente
constituída a partir de critérios atuariais observados durante toda a relação contratual,
de modo a permitir a apuração do benefício de complementação de aposentaria.
Observo que a Segunda Seção deste Tribunal, ao enfrentar demanda em
que o TJRS reconheceu a beneficiários da Fundação PREVI o direito à inclusão em
seus proventos de complementação de aposentadoria do chamado "abono único", que
foi concedido mediante convenção coletiva de trabalho aos empregados em atividade
no patrocinador, sob o mesmo fundamento adotado no caso presente de que essa
verba tem nítida natureza salarial, no julgamento do
submetido
RESP 1.425.326/RS,
ao rito dos recursos repetitivos, aplicou o
o, parágrafo único, da Lei Complementar
art. 3
para concluir vedado repasse aos proventos de complementação de
108/2001,
aposentadoria, de abonos e vantagens de qualquer natureza, em razão da ausência de
previsão de fonte de custeio para o pagamento. Confira-se:

Documento eletrônico VDA54491611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:50
Código de Controle do Documento: ce91bf62-f13e-4606-906a-cade9cdfdf64

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO
ART. 543
À LEI COMPLEMENTAR N.
JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO
108/2001,
ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE
QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO.
CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE
BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA
PATROCINADO
POR
ENTIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Para fins do
-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios
art. 543
de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive
suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas
controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens
de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da
vigência da Lei Complementar n.
independentemente das disposições
108/2001,
estatutárias e regulamentares;
b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de
benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o
sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para
assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.
2. Recurso especial provido.
(Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 1.8.2014).

Na mesma linha, transcrevo as seguintes ementas de acórdãos proferidos
por ambas as Turmas da Segunda Seção em recentes julgados, que examinaram e
rejeitaram pretensões absolutamente idênticas de extensão, aos proventos de
complementação de aposentadoria dos assistidos da Banesprev - Fundo Banespa de
Seguridade Social, da participação nos
semestral pagos aos
lucros/gratificação
empregados em atividade na patrocinadora de referida entidade fechada de
previdência privada:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. INCORPORAÇÃO AO
BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCABIMENTO.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PATROCINADO PELO BANESPA NA ÉPOCA DA
APOSENTADORIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO TEMA 736/STJ.
1. Controvérsia acerca da incorporação ao benefício de complementação de
aposentadoria da parcela denominada 'PLR - gratificação semestral'.
2. Caso concreto em que o benefício de complementação de aposentadoria é
oriundo de entidade fechada de previdência patrocinada por ente da administração
indireta (BANESPA) na época da aposentadoria.
3. Aplicação ao caso da tese firmada no julgamento do
segundo a
Tema 736/STJ,
qual: "nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos
entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia
mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de
abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares" (sem grifos no
original).
4. Descabimento do pagamento da parcela pretendida na espécie.
Documento eletrônico VDA54491611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:50
Código de Controle do Documento: ce91bf62-f13e-4606-906a-cade9cdfdf64

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
(
Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso
RESP 1.827.760/SP,
Sanseverino, DJ 8.6.2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-
se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de
modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
2.
CPC/15. A Segunda Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu o
REsp n. 1.425.326/RS,
entendimento de que é vedado o repasse de abonos e vantagens de qualquer
natureza para os benefícios em manutenção, à míngua da necessária fonte de
custeio. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, DJ
RESP 1.854.673/SP,
30.6.2020)

Não se trata, pois, de admitir ou não que as contribuições de filiados e
patrocinador, correspondentes a eventuais verbas concedidas aos empregados em
atividade no patrocinador da entidade fechada de previdência privada, sejam vertidas
em momento posterior à formação da reserva matemática, mas de mera constatação
de que essa pretensão não se compatibiliza com os princípios e regras do regime
fechado de previdência complementar, o qual guarda autonomia em relação
ao contrato de trabalho.
Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com
essa orientação, tem aplicação a

Súmula 83/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial e majoro em 10%
(dez por cento) a quantia já fixada a título de honorários advocatícios, ônus suspensos
em casos de concessão de Justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:50
Código de Controle do Documento: ce91bf62-f13e-4606-906a-cade9cdfdf64

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.938.374 / SP
Número Registro: 2021/0147793-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10096269020188260003
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CREUZA MARIA DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
CLEITON JOSÉ DO CARMO - SP441851
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54847347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:42
Código de Controle do Documento: 8e85f580-5a64-42a0-bcb9-4d5afa94194d

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:42
Código de Controle do Documento: 8e85f580-5a64-42a0-bcb9-4d5afa94194d